Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-29.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. VEÍCULO CONFIADO A VIGIA/LAVADOR DE CARROS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO BEM. ALEGAÇÃO DE USO TEMPORÁRIO POR EMERGÊNCIA FAMILIAR. VERSÃO INVEROSSÍMIL. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1o, III, do Código Penal), em razão da utilização de veículo deixado sob sua posse para estacionamento. A defesa sustenta ausência de dolo e requer absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se restou comprovado o elemento subjetivo do tipo penal — animus rem sibi habendi — ou se a conduta deve ser interpretada como mero uso indevido, desprovido de dolo de apropriação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo específico de apropriação deve ser aferido pelas circunstâncias do caso concreto, sendo suficiente a demonstração de que o agente tratou a coisa alheia como se fosse sua.
4. O réu, preso em flagrante conduzindo o veículo na companhia de terceiros, admitiu ter saído para "dar um rolé", sem qualquer iniciativa de devolução, revelando a intenção de agir como proprietário do bem.
5. A alegação de emergência familiar não se coaduna com o horário e demais circunstâncias do flagrante, sendo inverossímil, diante da ausência de criança no carro e do tempo decorrido.
6. A versão defensiva carece de respaldo probatório, incumbindo ao acusado comprovar a alegada justificativa, nos termos do art. 156 do CPP.
7. Configurado o dolo de apropriação, a condenação deve ser mantida, assim como a pena fixada, que observou corretamente as circunstâncias judiciais e a causa de aumento prevista no art. 168, § 1o, III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.